Tribunal: TCU
Processo: 028.493/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1417/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.493/2022-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fatima Conceicao Azadinho Costa Pinto (XXX.866.336-XX); Fernanda Mara Campos de Leo (XXX.423.757-XX); Marcia Catarina Azadinho (XXX.723.926-XX); Maria Aparecida Vieira Campos (XXX.953.617-XX); Maria de Fatima Soares Azadinho (XXX.062.366-XX); Terezinha de Jesus Nunes Santos (XXX.410.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.